Tribunal: STF
Processo: Pet 8483
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA SUPOSTAMENTE COMETIDOS POR MINISTROS DO STF NO JULGAMENTO DE PROCESSOS OU VINCULADOS AOS REFERIDOS FEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL - IMUNIDADE FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS (CÓDIGO PENAL, ART. 142, III, E LOMAN, ART. 41). AUSÊNCIA DE DOLO NAS EXPRESSÕES UTILIZADAS. INDISSOCIÁVEL NEXO DE CAUSALIDADE COM O OBJETO DOS LITÍGIOS. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A independência dos membros do Poder Judiciário garantida entre nós, constitucionalmente, representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando verdadeiro predicado de validade dos processos judiciais. 



    II - O art. 41 da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979, prevê que os magistrados são invioláveis pelas opiniões que expressarem ou pelos conteúdos das decisões que vierem a proferir. Tal garantia foi instituída em prol da tutela dos próprios cidadãos, visando impedir que pressões externas ou influências exógenas interfiram na função jurisdicional. 



    III - No caso, as palavras tidas como ofensivas veiculadas pelos querelados foram proferidas no bojo do julgamento de temas da mais alta envergadura e objeto de considerável controvérsia, cujo resultado poderia, em tese, vulnerar - quiçá irremediavelmente - o direito fundamental ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. 



    IV- As manifestações consideradas como atentatórias à honra do querelante, incluindo aquelas proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes nas entrevistas concedidas em 20/9/2019 e em 7/10/2019, foram veiculadas no regular exercício da atividade funcional dos querelados, guardando com elas estreita relação, sem que estas tivessem, de qualquer modo, extrapolado os limites da liberdade de expressão assegurada aos cidadãos, em geral, e aos magistrados, em particular.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.